Tribunal: TJSP
Processo: 1506443-79.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas. Irrelevante a não realização de perícia na motocicleta, já que a adulteração está bem demonstrada pelas fotografias da placa alterada, testemunhos policiais e confirmada pelo próprio acusado. Precedentes. Policiais militares

Ementa:
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas. Irrelevante a não realização de perícia na motocicleta, já que a adulteração está bem demonstrada pelas fotografias da placa alterada, testemunhos policiais e confirmada pelo próprio acusado. Precedentes. Policiais militares flagraram o apelante na posse da motocicleta que ostentava placa de outra, chassis parcialmente raspado, com pintura de nova cor pelo acusado, tudo isso impedindo a identificação, que somente foi possível com o número do motor. Réu asseverou em solo policial que adquiriu o veículo de desconhecido por intermédio da rede social "facebook" com as alterações da placa e chassis raspado e limitou-se a pintá-lo de azul (cor original era vermelha). Condenação mantida.
PENAS. Base fixada no piso legal, tornada definitiva à mingua de modificadores. Manutenção. BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. Preenchidos os requisitos legais, deu-se a substituição da corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária no importe de um salário-mínimo, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.